Tribunal: TJDFT
Processo: 0727487-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727487-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: MOHAMAD KHODR &amp; CIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo (Id. 28518737), interposto por José Celso Gontijo Engenharia S.A e Omicron Empreendimentos Imobiliários S.A em face de decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0707103-52.2017.8.07.0001, movido por Mohamad Khodr &amp; Cia Ltda., deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da 2a Agravante e determinou a inclusão da 1a Agravante no polo passivo da ação, nos termos seguintes: “A parte exequente pede à ID 82907875 o reconhecimento de grupo econômico entre a executada e a empresa JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A. Reconhecido o grupo econômico, pede a inclusão da referida pessoa jurídica no polo passivo e a pesquisa de bens passíveis de penhora. Alega, em síntese, que os únicos sócios acionistas na constituição da empresa executada são a empresa JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A e a pessoa física de José Celso Valadares Gontijo, e que em atas de assembleia extraordinária de cada uma das empresas, de 30/04/2016, constam os mesmos diretores de mesa, os mesmos novos diretores eleitos e até mesmo a mesma remuneração global de diretores. Cita que as certidões simplificadas de ambas as empresas indicam o mesmo endereço de funcionamento e os mesmos diretores atuais. Afirma que as tratativas do negócio jurídico que ensejou a presente ação foram feitas com um representante da JC Gontijo. Aponta, também, que os mesmos advogados patrocinam as empresas em questão, de forma que, embora tenham CNPJ diferentes, é meramente formal a divisão societária da executada e da JC Gontijo, e, inclusive, esta última ofereceu um bem imóvel para pagamento do débito exequendo. Sustenta que, utilizando-se da administração de ambas as empresas, os dirigentes concentraram os ativos da executada nas contas da JC Gontijo, deixando apenas quantias irrisórias na conta daquela, de modo a lesar credores. Intimada a se manifestar, a empresa JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A apresentou defesa à ID 91058240. Defende, em síntese, que não estão preenchidos os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, quais sejam, ausência de confusão patrimonial e exaurimento das medidas constritivas, bem como que inexiste grupo econômico ou relação matriz-filial entre as empresas em questão. A parte exequente se manifestou à ID 93177399, refutando os argumentos de defesa. Intimada a regularizar sua representação processual, a JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A apresentou procuração e substabelecimento às IDs 96750727 e 96750728, estando sua representação regular. Decido. Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a direção, o controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica. No caso ora tratado, os fatos apresentados pela parte exequente levam à conclusão de que a executada e a empresa indicada compõem um grupo econômico. A ata de assembleia geral de constituição da empresa executada (ID 8128466) demonstra que a empresa JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A é acionista daquela, e pela consulta das Certidões Simplificadas emitidas pela Junta Comercial de ambas as empresas, é possível aferir que ambas têm como Diretor o Sr. Carlos Cesar da Silva Dutra, e como Presidente, o Sr. Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza (IDs 82907876 e 82907879). As duas empresas em questão ficam localizadas no Setor SHCS EQS 114/115, com pequenas diferenças nos endereços apenas quanto ao número das salas indicadas no cadastro de cada uma. Quanto à atividade empresarial, verifica-se que as duas empresas exercem atividades relacionadas ao mercado imobiliário. Dessa forma, o fato de as empresas possuírem a mesma finalidade social, mesma administração e exercerem suas atividades nos mesmos endereços, sendo que tudo isso, diga-se de passagem, não foi negado pela JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, revelam a partilha de esforços na consecução dos seus objetivos e, por isso, devem ser consideradas como pertencentes ao mesmo grupo econômico, para permitir o direcionamento da execução para a outra empresa integrante deste grupo. É nesse sentido que se posiciona a jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DEBENS PENHORÁVEIS DA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. NATUREZA JURÍDICA COMUM. FINALIDADE COMPARTILHADA. COMUNHÃO DE ESFORÇOS E RECURSOS. UNIDADE DIRETIVA. RECONHECIMENTO DA FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO NÃO FORMALIZADO ENTRE SOCIEDADES CIVIS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ART. 28, § 2o, DO CDC. INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária. Sua aplicação está restrita a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e pelo Direito do Consumidor. No que concerne às relações consumeristas, a jurisprudência pátria, no âmbito do STJ, justifica o implemento da referida teoria em duas hipóteses: i) comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos moldes do art. 28, caput, do CDC; ou ii) evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018.) 2. Tratando-se de relação de consumo, inexistindo bens penhoráveis e havendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, a personalidade jurídica de uma sociedade (executada em cumprimento de sentença) poderá ser desconsiderada, à luz da Teoria Menor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. 3. Se as sociedades civis apresentam a mesma natureza jurídica e finalidade social, partilham esforços na consecução dos respectivos objetivos (revelados pela unidade gerencial expressa pela acumulação de funções de direção entre seus membros), devem ser consideradas como pertencentes ao mesmo grupo econômico. 4. No âmbito da relação consumerista, desconsiderada a personalidade jurídica da executada, mostra-se devida a responsabilização subsidiária da sociedade que pertencer a seu grupo econômico (nos termos do art. 28, § 2o, do CDC), a qual, consequentemente, deverá ser incluída no polo passivo do cumprimento de sentença. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1187239, 07042016120198070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 24/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, ao contrário do alegado pela JC Gontijo, verificou-se a insuficiência patrimonial da executada após pesquisas realizadas nos sistemas disponíveis ao Juízo, todas infrutíferas. Ante o exposto, reconheço que a executada e a empresa JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A formam um grupo econômico, devendo a responsabilidade pelo pagamento do valor exequendo ser estendida a esta última. Inclua-se no polo passivo a empresa acima indicada, e após, procedam-se às consultas de bens em nome desta.” (Id. 98046880 na origem) Em síntese, as Agravantes sustentam a inexistência de grupo econômico ou relação matriz-filial entre as empresas, por falta de relação de subordinação hierárquica. Apontam a caracterização de risco de dano grave ou de difícil reparação em razão da possibilidade de medidas executórias contra o patrimônio da 1a Agravante, e requerem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão agravada para indeferir a desconsideração da personalidade jurídica da 2a Agravante. Preparo comprovado - Id. 28518743. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretendem as Agravantes a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da 2a Agravante, com a consequente inclusão da 1a Agravante no polo passivo do cumprimento de sentença. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. A desconsideração da personalidade jurídica é disciplinada pelo Código Civil em seu artigo 50, conforme as alterações empreendidas pela recente Lei de Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019), in verbis: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” (g.n.) No caso em questão, a decisão agravada fundamentou a desconsideração na possível existência de grupo econômico entre as empresas, pelo fato de uma ser acionista da outra, de ambas terem o mesmo diretor e presidente e pela proximidade nos endereços. No entanto, como apontado acima, a mera existência de grupo econômico, sem o comprovado abuso da personalidade jurídica, não autoriza a desconsideração da personalidade. Não foram apresentadas evidências de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do referido art. 50 do Código Civil. Além disso, por não se tratar de relação de consumo – conforme reconhecido na decisão Id. 10746680 no processo de origem –, inaplicável, na espécie, a Teoria Menor da Desconsideração, positivada no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual “Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” A mera insolvência da 2a Agravante, sem evidências de abuso, é insuficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Por fim, presente o risco de dano grave ou de difícil reparação, sobretudo porque a desconsideração prematura permitirá atos executivos sobre o patrimônio da empresa que ainda não compõe o polo passivo da relação processual. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se a Agravada para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora